Tribunal: TJES
Processo: 5000017-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PEREIRA BANDEIRA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
Nº 50
00017-78
.202
5
.8.08.0000

AGVTE:
DIEGO PEREIRA BANDEIRA

AGV
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Diego Pereira Bandeira contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado como substitutivo de Recurso em Sentido Estrito. O agravante requer a anulação da decisão de pronúncia por insuficiência probatória, sob o fundamento de que a condenação ou pronúncia não podem basear-se exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial, conforme os arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser admitido como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito; e (ii) verificar se a decisão de pronúncia contém flagrante ilegalidade que justifique sua anulação por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão de pronúncia fundamentou-se em elementos colhidos sob contraditório judicial, afastando a alegação de que se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais.

A fase de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
, que impõe o prosseguimento da ação penal para julgamento pelo Tribunal do Júri quando há indícios suficientes de autoria e materialidade.

A preclusão consumou-se com o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, tornando incabível a rediscussão da pronúncia por meio de Habeas Corpus.

Não se constata flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A decisão de pronúncia pautada em provas colhidas sob contraditório judicial não configura flagrante ilegalidade.

A preclusão da matéria impede a rediscussão da decisão de pronúncia após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
Nº 50
00017-78
.202
5
.8.08.0000

AGVTE:
DIEGO PEREIRA BANDEIRA

AGV
DO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto p
or
DIEGO PEREIRA BANDEIRA
(id.
11810052
)
,
em face d
a Decisão Monocrática
(
id.
11766754
),
que não conheceu da impetração
,
considerando não ser admitida a utilização do
Habeas Corpus
em substituição ao Recurso em Sentido Estrito, previsto em lei, como sucedâneo recursal
.

O
recorrente

(ID 11810052)
requer o provimento do recurso a fim de anular a decisão de pronúncia, por insuficiência probatória, nos termos dos arts. 155 e 4
1
3, do Código de Processo Penal, que vedam a condenação ou pronúncia baseadas exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial.

Em contrarrazões
(ID 12012612)
,
os Procuradores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau,
opin
aram

pelo
des
provimento do
presente Ag
r
avo Regimental.

A Decisão Monocrática agravada,
proferida pelo
e. Desembargador
Substituto Rogério Rodrigues de Almeida
,
contém os seguintes fundamentos:

“
(...
)
Não há como dar seguimento ao pedido.

A matéria constante da inicial se volta à discussão de tese recursal própria do Recurso em Sentido Estrito e, atualmente, as Cortes Superiores não admitem a utilização desta ação em substituição aos recursos previstos em lei, como sucedâneo recursal.

Outrossim, não vislumbro ilegalidade flagrante, tendo em vista que a decisão proferida se deu com base na legislação e jurisprudência aplicável ao tema, que prevê que na fase da decisão de pronúncia impera o princípio
in dubio pro societate.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
”

Note-se, portanto, que no
caso
vertente
trata-se
de
Habeas Corpus
substitutivo d
o

recurso próprio, especificamente na hipótese, de

Re
curso em Sentido Estrito.

Observa-se que a
D
efesa
enfatiza
os fundamentos da inicial do
writ,
argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade
na Decisão de Pronúncia,
pois baseou-se exclusivamente em provas inquisitoriais
.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de
recursos
em casos de flagrante ilegalidade,
não sendo,
contudo,
este o caso d
a hipótese em análise.

O
agravante
fora
pronunciado nos a
utos do processo tombado sob nº 0000
84908.2017
.8.08.0006,
em decisão proferida em 24/11/2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos.

Digno de nota
que a Decisão de pronúncia apoiou-se em provas colhidas em contraditório judicial
, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada,
uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais.

Além disso, restou preclusa a discussão, considerando que o ora paciente já fora julgado pelo Tribunal do Júri,
inclusive, os autos já foram remetidos a esta Corte para julgamento de recursos de Apelação apresentados pelos réus GIOVANI OTACILIO DE SOUZA, DIEGO PEREIRA BANDEIRA e TELLES TONGO ALMEIDA.

Frente a tal cenário
, por não se verificar flagrante ilegalidade no suposto ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de substitutivo d
o recurso cabível
.

A
rrimado nas considerações ora tecidas
,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
Regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)